Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705014-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CPMARRA TECNOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: TIAGO CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CPMARRA TECNOLOGIA LTDA – ME contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0743070-22.2021.8.07.0001, ajuizada em face de TIAGO CARDOSO DA SILVA. Na petição inicial, a autora, ora agravante, requereu tutela de urgência, que restou parcialmente deferida, nos seguintes termos (ID110969748): “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta por CPMARRA TECNOLOGIA LTDA-ME em face de TIAGO CARDOSO DA SILVA. Narra a parte autora que: (i) é empresa de tecnologia que desenvolveu o sistema Kintegra; (ii) o Kintegra é um software em nuvem destinado à gestão de empresas; (iii) este software representa atualmente a totalidade da receita da empresa autora a partir da assinatura do serviço prestado; (iv) o réu é sócio cotista da empresa autora, atua na área de tecnologia, detém acesso a todos os sistemas desenvolvidos pela empresa e seus respectivos códigos fonte, operacionaliza e gere seu funcionamento; (v) o réu nega ao sócio administrador/majoritário acesso ao software, aos registros dos clientes injustificadamente. Requereu, em sede de tutela de urgência, que réu seja compelido a dar acesso à Autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao sistema informatizado Kintegra, criando um acesso de administrador, com todos e irrestritos poderes, nos servidores que detém o código fonte, para o login ti@synbus.com.br, e apresentando à Autora, por meio do seu sócio-administrador eventual senha provisória e links de acesso, que se abstenha paralisar o programa objeto da lide, e ainda se abstenha de comunicar questões interna corporis aos clientes, ou que seja determinada providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relatório. DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, os documentos que instruem a inicial indicam a autora como a pessoa jurídica de sociedade limitada, sendo o réu sócio cotista possuidor de 15% das cotas. A consolidação do contrato social da empresa é recente e prevê a administração daquela pelo sócio DAIAMISON WOLFF DE BRITO (ID 110747973). Ademais, consta da inicial o certificado de registro de marca “Kintegra” no INPI, na classe 42 (ID 110747965), a qual inclui essencialmente serviços prestados por pessoas relacionados aos aspectos teóricos e práticos de campos complexos de atividades, dentre eles, projeto e desenvolvimento de hardware e de software de computador, cuja titular é a autora, a data da concessão ocorreu em 26/12/2018 e o fim da vigência será em 26/12/2028. Desta forma, fica claro que o software pertence à empresa. Entretanto, os e-mails (IDs 110746532 e 110746533) juntados pela autora indicam que existiam acordos entre os sócios acerca de acessos aos programas, da organização da empresa, o que necessitaria de mais esclarecimentos e o exercício do contraditório pelo réu. Assim, reputo que a narrativa da parte autora e os elementos acostados à inicial são suficientes para atestar a plausibilidade do seu direito no que se refere ser a empresa possuidora do software. Porém, neste juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes sobre os acordos realizados entre os sócios e como se dá a organização da empresa quanto à segurança e à proteção dos dados. O perigo na demora é evidente, pois a autora operacionaliza software de gestão de empresas, com os dados dos clientes, com o risco de parar seu funcionamento, o que acarretaria prejuízo aos seus clientes e à própria requerente. ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a parte ré se abstenha paralisar o programa objeto da lide, e ainda se abstenha de comunicar questões interna corporis aos clientes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).” O autor compareceu aos autos, noticiando o descumprimento da liminar (ID115006111), o que ensejou a decisão ora agravada, assim proferida (ID115370992): “Após deferimento parcial do pedido de antecipação de tutela, a autora requereu: a reconsideração do pedido 2 da inicial; que seja determinada a devolução do login e senha do autor e do funcionário Tiago Mariano, entregando-as ao seu sócio administrador; abstenção do réu de negociar o Kintegra; aplicação de multa por descumprimento da liminar; majoração do valor da multa para R$ 20.000,00 por cada descumprimento, bem como juntou documentos com diversas reclamações dos clientes acerca do funcionamento do sistema “Kintegra”. Quanto ao pedido de determinar liminarmente a abstenção do réu em vender, fazer e tentar fazer rodada de negociação, transferir, subtrair, criar produto análogo, copiar o sistema ou seu banco de dados, ou qualquer ato de apropriação da ideia ou conteúdo do sistema Kintegra, não há elementos nos autos que justifiquem o deferimento desta medida. Ademais, o registro da marca no INPI foi realizado pela autora. Quanto à reconsideração do pedido 2 da inicial e o aumento do valor de multa estabelecido, mantenho a decisão de concessão parcial de tutela antecipada de urgência pelos fundamentos já apresentados na decisão de ID 110969748. Em relação ao pedido que seja determinado ao réu devolver o login e senha do Autor e do funcionário Tiago Mariano e de abster-se de alterar as senhas destes, neste juízo de cognição sumária, entendo como razoável e possibilita o funcionamento adequado da empresa. Quanto à aplicação de multa por descumprimento da liminar concedida será objeto da sentença. Ante o exposto, defiro o pedido do autor para determinar que a parte ré devolva o login e senha do autor e do funcionário Tiago Mariano, entregando-as ao seu sócio administrador, bem como se abstenha de alterar as senhas destes sem o prévio consentimento deles, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Intime-se da tutela de urgência.” - g.n. Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos (ID115705899): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 115418256), em que alega omissão na decisão de ID 115370992, vez que não há determinação de quais senhas, ou nível de senhas necessárias a dar o funcionamento do sistema Kintegra. Ao final pugna pelo acolhimento dos embargos. [...] Quanto à alegação de existência de omissão na decisão embargada, assiste razão em parte ao autor, uma vez que não houve especificação de qual sistema. É importante ressaltar que o autor, na petição de ID 115006111, afirma que os acessos ao sistema Zendesk haviam sido retirados pelo réu, o qual alterou sua senha e do funcionário Tiago Mariano, sem solicitação prévia destes. Neste sentido, o réu deverá devolver o login e senha do autor e do funcionário Tiago Mariano, do sistema Zendesk, entregando-as ao seu sócio administrador, bem como deverá se abster de alterar as senhas sem o prévio consentimento deles. Quanto à determinação ao réu que entregue à autora senha com poderes de administrador capaz de se realizar correções e manutenções ao sistema Kintegra, não há dúvida e nem omissão, uma vez que este pedido foi negado na decisão de ID 115370992, pelos mesmos fundamentos já apresentados na decisão de ID 110969748. [...] ANTE O EXPOSTO, acolho parcialmente os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e, em consequência, determinar que a parte ré devolva o login e senha do autor e do funcionário Tiago Mariano, do sistema Zendesk, entregando-as ao seu sócio administrador, bem como se abstenha de alterar as senhas destes sem o prévio consentimento deles, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).” - g.n. Em seu recurso, a agravante relata que: trata-se de empresa de tecnologia e desenvolveu um sistema destinado à gestão de empresas conhecido no mercado sob o nome de Kintegra; referido software é seu principal produto; o programa Kintegra representa atualmente a totalidade da receita da empresa agravante, onde recebe mensalmente valores decorrentes de assinatura do serviço prestado; o agravado é sócio cotista da agravante e detém acesso a todos os sistemas desenvolvidos pela empresa e seus respectivos códigos fonte, operacionalizando e gerindo seu funcionamento e dando manutenção ao sistema; o sócio administrador e majoritário da agravante, em nome e interesse desta, busca ter acesso ao sistema Kintegra, mas o agravado nega; o que se deseja, na origem, é que o agravado lhe dê acesso, por meio do sócio administrador, ao programa de computador de sua propriedade acima descrito. Alega que o agravado intenciona prejudicar a empresa, afirmando que vai parar o funcionamento do programa, tudo em afronta ao princípio da boa-fé contratual. Ou seja, o agravado é um sócio cotista, mas impõe condições ao administrador, ameaçando “movimento paredista” e colocando em risco a sociedade e seus clientes (fundo de comércio). Assevera que a decisão agravada (integralizada) não resolve a realidade provocada pelo agravado, pois, conforme farta documentação constante dos autos, inclusive lista constando as inúmeras reclamações de clientes, o agravado, que é o responsável pela manutenção do sistema Kintegra, o abandonou, causando uma enxurrada de reclamações nos últimos dias. Informa que hoje são 104 reclamações sem resposta e que há cliente pedindo rescisão de contrato. Enfatiza que a atitude do agravado está colocando em risco real a própria sociedade empresarial agravante, que depende do sistema Kintegra para atingir seu fim social. Afirma que, caso continue com o sistema Kintegra sem manutenção por falta de senha de acesso, que está exclusivamente com o agravado, haverá a perpetuação do prejuízo da agravante em ver seu sistema inoperante, sem atender os clientes e forçando estes a rescindirem os contratos, causando a cada dia dano irreparável ou de difícil reparação. Sustenta que o ato de compartilhar senha não se apresenta como ônus a direito material ou processual do agravado, assim inexiste prejuízo decorrente da liminar aqui requerida. Com isso, requer que seja deferida, sem audiência da parte contrária, a antecipação da tutela, para compelir o agravado a dar acesso à agravante, no prazo de 24 horas, ao sistema informatizado Kintegra, criando um acesso de administrador, com todos e irrestritos poderes, nos servidores que detém o código fonte (Digital Ocean; Sendgrid; ReceitaWS; AWS; eNotas; Iugu; Zendesk; Funil de Vendas; GitHub; Google e Umbler), para o login ti@synbus.com.br, e apresentando à agravante, por meio do seu sócio administrador, eventual senha provisória e links de acesso, sob pena de multa. Subsidiariamente, pede seja deferida, sem audiência da parte contrária, a antecipação da tutela, para compelir o agravado a dar manutenção ao sistema Kintegra, zerando as reclamações e dando integral funcionalidade ao referido sistema. No mérito, postula o provimento do recurso, para que o agravado seja compelido a dar acesso à agravante ao sistema informatizado Kintegra, criando um acesso de administrador, com todos e irrestritos poderes, nos servidores que detém o código fonte, no prazo de 24 horas, ou que o agravado seja compelido dar manutenção ao sistema Kintegra, zerando as reclamações e dando integral funcionalidade ao referido sistema (ID32815996). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (IDs 32816001/32816002). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, falta plausibilidade jurídica das alegações recursais que justifique a antecipação da tutela no sentido de compelir o agravado a dar acesso à agravante, no prazo de 24 horas, ao sistema informatizado Kintegra. Conforme destacado pelo juízo agravado, os e-mails juntados pela autora indicam que existiam acordos entre os sócios acerca de acessos aos programas, da organização da empresa, o que demanda maior instrução probatória e o exercício do contraditório pelo réu (IDs 110746532 e 110746533). Por sua vez, inviável o acolhimento do pedido subsidiário para compelir o agravado a dar manutenção ao sistema Kintegra. Após o parcial deferimento da tutela provisória para determinar ao réu que se abstenha de paralisar o programa objeto da lide, o autor compareceu aos autos noticiando o descumprimento da liminar, ocasião em que formulou os seguintes pedidos (ID115006111): “1. A reiteração e a reconsideração do pedido 2 da inicial, no sentido de ‘que este juízo determine, LIMINARMENTE, medida cominatória, SEM ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA, DEFERINDO A TUTELA ANTECIPADA para determinar que o Réu seja compelido a dar acesso à Autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao sistema informatizado Kintegra, criando um acesso de administrador, com todos e irrestritos poderes, nos servidores que detém o código fonte (Digital Ocean; Sendgrid; ReceitaWS; AWS; eNotas; Iugu; Zendesk; Funil de Vendas; GitHub; Google e Umbler), para o login ti@synbus.com.br, e apresentando à Autora, por meio do seu sócio administrador eventual senha provisória e links de acesso, que se abstenha paralisar o programa objeto da lide’..., sob pena de multa. 2. Que seja determinado ao Réu, liminarmente, a devolução do login e senha do Autor e do funcionário Tiago Mariano, entregando as ao seu sócio administrador, no prazo de 48 horas, e que se abstenha de alterar as senhas destes, sob pena de multa. 3. Que seja determinado liminarmente, em caráter Cautelar, a abstenção do Réu em vender, fazer e tentar fazer rodada de negociação, transferir, subtrair, criar produto análogo, copiar o sistema ou seu banco de dados, ou qualquer ato de apropriação da ideia ou conteúdo do sistema Kintegra.” Nota-se que a pretensão de “compelir o agravado a dar manutenção ao sistema Kintegra, zerando as reclamações e dando integral funcionalidade ao referido sistema”, não foi submetida ao juízo de origem, tampouco objeto da decisão ora impugnada, o que impede o seu conhecimento, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, a princípio. INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se o agravado para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator